Tribunal: TJES
Processo: 5019286-65.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019286-65.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: NAIANI PEREIRA DECARLI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL. GOZO DE FÉRIAS-PRÊMIO. DECÊNIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO NEGADO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 46/94. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DEVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5019286-65.2024.8.08.0024

Recorrente
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido
: NAIANI PEREIRA DECARLI

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

O
Estado é isento de preparo
, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL. GOZO DE FÉRIAS-PRÊMIO. DECÊNIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO NEGADO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 46/94. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DEVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença (id. 13924518) a qual julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando ao requerido que conceda os 03 (três) meses de férias prêmio à autora, referente ao 1º decênio de sua carreira, indicando a data para tanto, no prazo de 10 dias, quando então, a parte autora poderá usufruí-los, até o prazo de 30 (trinta) dias.

2
. Em suas razões recursais (id. 13924519), aduz que a autora não havia preenchido os requisitos dispostos nos artigos 111 e 118 dispostos na Lei Complementar nº 46/94 para o gozo das férias prêmio e que não cabe ao Judiciário a fixação do momento de fruição das férias prêmio em razão de do ato de concessão do período de gozo de férias tratar-se de ato administrativo discricionário, sujeita a critérios de conveniência e oportunidade da administração. Ao final, pugna pela reforma da sentença objurgada para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

3
. Contrarrazões (id. 13924520) da autora, pugnando pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em verificar se a autora, escrivã de polícia civil, faz jus à concessão das férias prêmio não gozadas, em razão do Ente Estatal
alegar que não estariam preenchidos os requisitos dispostos nos artigos 111 e 118 da Lei Complementar nº 46/94, considerando houve a suspensão do cômputo do prazo, nos termos do art. 8ª, inc. IX, da LC 173/2020, durante o período de enfrentamento da pandemia do Covid-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
A controvérsia jurídica a ser dirimida consiste em determinar se o recurso da Recorrente (id.
13924519
), que inova o pedido em sede recursal, pode ser conhecido, considerando que o Recorrente inaugurou perante esta instância tese nova. O novo pedido formulado em sede recursal constitui clara inovação recursal, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância.

6
. Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, verifico que a Recorrida é servidora pública estatal, ocupante do cargo de Escrivão de Polícia Civil, tendo ingressado nas fileiras do referido cargo e tomado posse e exercício em data de 04/05/2012.
In casu
, a demandante, por ter completado 10 (dez) anos de ininterrupto serviço público, requereu em 13/06/2023 junto à SEGER, o gozo de 02 meses, referentes as suas férias prêmio, reiterando o pleito em outras oportunidades (04/10/2023; 06/11/2023; 15/12/2023; 21/01/2024). Assim, em síntese, requer a antecipação de tutela para que sejam concedidos os 03 (três) meses de férias prêmio e a procedência em definitiva do pedido. Em sua peça de resistência (id. 13924511) o Recorrente fundamenta que o período de gozo de férias é ato administrativo discricionário, sujeita a critérios de conveniência e oportunidade da administração, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo do ato, salvo nos casos de ilegalidade ou violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que não se vislumbra no processado. Ocorre que, no vetor recursal (id. 13924519), o Recorrente fundamenta que i) anteriormente ao ajuizamento da ação (14.05.2025) a autora não havia preenchido os requisitos dispostos nos artigos 111 e 118 dispostos na Lei Complementar nº 46/94 para o gozo das férias prêmio, que dispõem que é necessário que o servidor conte com 10 (dez) anos de ininterrupto tempo de serviço e não opte pela percepção de adicional de assiduidade; ii) embora a autora tenha iniciado o seu tempo de serviço em 04/05/2012, houve a suspensão do cômputo do prazo, nos termos do art. 8ª, inc. IX, da LC 173/2020, durante o período de enfrentamento da Covid-19 e; iii) não pode o Judiciário proceder com a fixação do momento de fruição das férias prêmio em razão de do ato de concessão do período de gozo de férias tratar-se de ato administrativo discricionário, sujeita a critérios de conveniência e oportunidade da administração, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo do ato, salvo nos casos de ilegalidade ou violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que não se vislumbra no processado.

7
. Noto que, diferentemente do informado na peça contestatória, no vetor recursal
o Recorrente aduz que,
embora a autora tenha iniciado o seu tempo de serviço em 04/05/2012, houve a suspensão do cômputo do prazo, nos termos do art. 8ª, inc. IX, da LC 173/2020, durante o período de enfrentamento da Covid-19. Tais fundamentos, os quais não foram ventilados na peça contestatória, foram apresentados tão somente em sede recursal, razão pela qual entendo ser o caso de não conhecimento do recurso.

8
. Cumpre acentuar que o STJ proclama que “[...] no sentido de que a questão alegada somente nas razões de apelação configura indevida inovação recursal, não merecendo conhecimento, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso dos presentes autos. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]” (AgInt no AREsp n. 1.936.873/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

9
. Assim, é defeso ao Recorrente trazer fato novo, uma vez que não foi oportunizado à Recorrida o exercício do contraditório e da ampla defesa acerca da matéria suscitada somente em sede recursal, assim como também não houve, por parte do Juízo prolator da sentença objurgada decisão de mérito a seu respeito, fatos que inviabilizam o conhecimento de matéria nova em sede recursal.

10
. A premissa de que a inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico e impede a apreciação pelo órgão
ad quem
das matérias que atinge, configurando, pois, causa de inadmissibilidade. Evidencia, portanto, a inovação recursal pretendida pela companhia aérea, haja vista que a Recorrente trouxe nas razões de matéria diversa da tratada nos autos, pela inteligência do art. 1.013 do CPC/15. A inovação, em sede recursal, é inadmissível, violando os princípios da estabilização da lide e do duplo grau de jurisdição, além de configurar deslealdade processual, na medida em que obstaculiza a defesa da parte adversa, salvo comprovação da parte de que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, inocorrente na hipótese. Muito embora o Código de Processo Civil, em seu art. 1014, permita ser levantada questão nova, desde que se comprove que não foi alegada no primeiro grau por motivo de força maior, tal argumento não se coaduna na hipótese.

11
. Vê-se, que a pretensão recursal deduzida pela parte revela-se processualmente inviável, já que o d. Juízo
a quo
sustentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios, sendo vedado em nosso ordenamento jurídico, suscitar matéria ou fato que não tenha sido apresentado na exordial e, por conseguinte, não tenha sido impugnado pela defesa e tampouco analisado pelo d. Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância, em razão de inovação recursal.

12.
Desta feita, o Novo Diploma Processual Civil, em seu Art. 932, inciso III, dispõe que incube ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

13
. Desse modo, o
decisum
hostilizado deve ser mantido, visto que as novas alegações aduzidas no vetor recursal devem ser desconhecidas, razão a qual deixo de conhecê-lo integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14
. Em face dessas considerações,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto em razão da inovação recursal. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo), condena-se o Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8°, do CPC.

Tese de julgamento:

1.
A vedação à inovação recursal obsta o conhecimento de pleitos não formulados na instância de origem, sejam eles principais ou acessórios, por violar o princípio da devolutividade.

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 1.013 do CPC/15.
Enunciado nº 7 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

Jurisprudência relevante
: AgInt no AREsp n. 1.936.873/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

6
.

11
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se o Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, CPC/15.

Tese de julgamento:

1.

É dever solidário da União, Estados, Distrito Federal e Municípios assegurar o direito à saúde, nos termos do art. 81 da Lei nº 10.741/2003, o qual estabelece a competência comum no atendimento ao idoso, nos termos do entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE consolidado sob o Tema 793: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

2. Demonstrada a inexistência de grupo familiar, é aplicável a medida excepcional e subsidiária de internação do idoso em entidade de longa duração, seja pública ou particular, diante da existência de situação de abandono, maus tratos, risco e vulnerabilidade, destinado ao restabelecimento do direito à dignidade, à saúde e à vida.

___________

Dispositivos relevantes citados
. arts. 23, inc. II, 230, 196, da Constituição Federal; arts. 8º, 9º, 10, 15, e 81 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada:
TJES; AI 0004698-47.2020.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 20/09/2021; DJES 01/10/2021.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)